Tribunal: TJSP
Processo: 0007430-50.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000098122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007430-50.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
GUSTAVO JULIANO TROVO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se a r. sentença por seus
próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em
nome do réu, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
2
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408
Apelante: GUSTAVO JULIANO TROVO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ourinhos
Voto no 23.333
Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e
subsidiariamente, a desclassificação para o delito
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/06, em grau máximo e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos - Provas francamente incriminadoras

Condição de usuário de drogas que não elide a
concomitante atividade de traficância - Crime de
perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja
flagrado no próprio ato de venda da mercadoria
proibida Configuração do crime de tráfico de
drogas que impede a desclassificação Pena que
não comporta reparo Pena base fixada no mínimo
legal Atenuante da menoridade relativa do réu
bem reconhecida Súmula n. 231 do C. STJ Réu
beneficiado com a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 Incidência que
não pode ser regra, independentemente de ser o
agente primário e de bons antecedentes Réu que
fazia do comércio ilícito de entorpecentes seu meio
de vida, não se tratando de traficante ocasional
Ausência de recurso ministerial - Aplicação do
redutor na fração máxima Pedido prejudicado,
tendo em vista que a sentença já fixou este patamar
- Inviabilidade da substituição da pena privativa de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
3
liberdade por restritiva de direitos Crime nefasto,
sendo preciso maior reprovabilidade àquele que
envereda para a prática de tal conduta ilícita, de
modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e
proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade
de imposição de tratamento mais rigoroso ao
traficante
Regime prisional mantido - Réu
beneficiado com a fixação do regime inicial
semiaberto Ausente recurso ministerial - Crime
equiparado a hediondo, o que ensejaria a aplicação,
inicialmente, do regime mais gravoso Negado
provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 220/229,
acrescenta-se que o réu GUSTAVO JULIANO TROVO foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, c.c. § 4o, ambos da Lei n.
11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e pagamento de 166 (cento e seis) dias-multa,
no mínimo legal, tendo sido concedido o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e subsidiariamente, a desclassificação para o
delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, a aplicação do redutor
previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em grau máximo e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(fls. 234/239).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
4
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento
do apelo (fls. 259/268).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal, com a condenação do réu.
A materialidade está comprovada pelo exame químico
toxicológico de fls. 119/121 e 211/212, frisando-se que os laudos
periciais juntados às fls. 208/210 e 213/214 não detectaram a presença
de substâncias entorpecentes (no caso, cocaína).
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque guardava, para fins de tráfico, 12 porções de
maconha, com peso aproximado de 30,84 g, existindo a certeza visual
do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório (mídia audiovisual) é isenta e incriminadora, emergindo
absoluta certeza da prática do delito, exatamente como narrado na peça
incoativa.
Com efeito, o policial militar Michel relatou que, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
5
razão de diversas denúncias anônimas de tráfico, juntamente com seu
colega, foram até o local dos fatos, em seu carro particular. Chegando
lá, visualizou o réu entrando e saindo de um terreno baldio, e fazendo
contatos com outras pessoas. Ele pegava algo, saía e entregava para
estas pessoas. Em abordagem, foi encontrado o valor de R$ 100,00 na
posse do réu e no trajeto para entrar e sair do terreno, encontraram
maconha e cocaína. Contou que se posicionaram em uma rua lateral,
onde era possível ver o bar e a movimentação do acusado, que
comercializava a droga. Em razão do local estar bastante movimentado,
foi solicitado o reforço. Não conhecia o réu.

No mesmo sentido, o depoimento prestado por seu
colega de farda, o policial Nelson, que confirmou a realização da
campana, a apreensão de drogas no trajeto realizado pelo réu até o
terreno baldio e de dinheiro em poder dele. Acrescentou que existiam
várias denúncias de que o local era ponto de tráfico de drogas.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva. Além disso, eles
não conheciam o réu, razão pela qual não tinham interesse em acusar
injustamente pessoa inocente.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
6
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação penal,
age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
Não se pode desconsiderar a prova apenas porque os
policiais deixaram de arrolar testemunhas civis. Sabe-se que nos delitos
de tráfico dificilmente as testemunhas são diferentes daquelas dos
quadros policiais, certamente por medo de represálias por parte de quem
pratica tal conduta, o que denota a personalidade e prática delitiva de
alta periculosidade.
De outra banda, a versão apresentada pelo réu de que
estava no local para adquirir drogas porque é usuário de cocaína e
maconha; de que já havia usado a droga comprada quando foi abordado
pelos policiais e o dinheiro encontrado na sua posse era proviente de
seu trabalho; além de isolada, não convenceu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
7
O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar o que
alegou, alegando em sua defesa versão pouco crível e desprovida de
amparo probatório. Além disso, não há provas nos autos a demonstrar
injusta prisão ou perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar
desqualificar a atuação dos policiais para se eximir da responsabilidade
que lhe é atribuída, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais.
Os depoimentos das testemunhas de defesa também
não foram suficientes para afastar a responsabilização do acusado, já
que eles não infirmaram a segura prova da acusação. Victor confirmou
que o réu trabalhava como lavador de carros em seu estabelecimento
comercial e lhe fez o pagamento no valor de R$ 200,00, o que, em
princípio, justificaria o valor do dinheiro apreendido com o réu, mas de
outro lado, não exclui a possibilidade do dinheiro ser proveniente da
atividade paralela do tráfico de drogas. Já a testemunha Celso, embora
tenha dito que os policiais entraram várias vezes no terreno e saíram
sem nada, é pessoa conhecida do réu, pois moram no mesmo bairro,
pelo que não pode ser considerada isenta diante do vínculo existente
entre eles.

Registre-se que no embate entre a versão dos
policiais e das testemunhas de defesa, pela parcialidade inconteste desta,
bem como pela presunção de legitimidade daquela, que não foi
contrariada, deverá prevalecer a versão dos primeiros.
E o fato de ele ser eventualmente usuário não elide a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
8
concomitante atividade de traficância, que muitas vezes é praticada para
manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se que o tráfico de entorpecentes não pode ser
descaracterizado
porque
não
presenciado
o
momento
da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que
o agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do
tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
9
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo
Gomes RT 584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no
212.768-3 Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David
Haddad 11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade e forma de acondicionamento das
drogas, embaladas individualmente, prontas para o consumo; a não
apreensão de qualquer apetrecho indicando o uso das drogas; bem como
as circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do acusado o réu
estava em local sobre o qual recaía denúncia versando sobre a
ocorrência do tráfico e foi visto em movimentação típica que indicava a
traficância. O crime de tráfico de drogas restou bem tipificado e
comprovado, não havendo se falar em desclassificação para o delito
previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
A pena não comporta reparo, em respeito à vedação da
reformatio in pejus.
A pena base fixada no patamar mínimo e na segunda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
10
fase, bem reconhecida a atenuante da menoridade relativa, não houve
reflexo na pena, ante o que consta da Súmula n. 231 do C. Superior
Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, o réu foi beneficiado com a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, quedando-se
inerte, nesse aspecto, o Ministério Público.
O redutor não pode incidir como regra, bastando seja o
agente primário e de bons antecedentes, mas sim excepcionalmente ao
traficante eventual, como por exemplo: Viciado que fornece parte da
sua droga para outro usuário, porque em falta o entorpecente nos pontos
de venda ilícita. E essa não é a situação dos autos, em que ficou
demonstrado que o réu exercia a prática ilícita de forma habitual. Com
efeito, o réu foi surpreendido em local onde recaía denúncia anônima de
ser ponto de venda de drogas, em movimentação que indicava a
traficância, na posse de certa quantia em dinheiro, tudo a demonstrar
que ele fazia do tráfico seu meio de vida, de modo que a redução da
pena representa um prêmio para quem efetivamente não o merece.
E, tendo em vista a aplicação do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, em sua fração máxima, resta
prejudicado o pedido da defesa.
Sem razão a douta defesa também ao pretender a
substituição da pena corporal por restritivas de direitos. O crime de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
11
tráfico de drogas é nefasto, causador de grande desassossego social,
pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles que enveredam para a
prática de tal conduta ilícita, de modo que prevaleça o parâmetro da
suficiência e proporcionalidade na fixação da pena, mostrando-se de
todo inviável qualquer benefício, sob pena de indisfarçável impunidade,
na contramão do anseio social voltado para a melhoria da segurança
pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E,
é justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
Por fim, o réu foi beneficiado com a fixação do regime
inicial semiaberto para o cumprimento da pena. É que a rigor, deveria
ser aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena,
quedando-se inerte o Ministério Público, quanto a esse aspecto. Isto
porque a gravidade do crime assim o recomenda, sendo comparado a
crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime
mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de
delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007430-50.2017.8.26.0408 -Voto no 23.333
12
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além
da desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Destarte, a r. sentença monocrática merece ser
mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO aos recursos de apelação, mantendo-se a r. sentença
por seus próprios fundamentos. Após o trânsito em julgado, expeça-se
mandado de prisão em nome do réu.
FERNANDO SIMÃO
Relator